Tribunal: TJDFT
Processo: 0705944-08.2021.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705944-08.2021.8.07.0010 APELANTE: SIMARA ALDEIDE DA SILVA BORGES APELADO: FIUGAR CONSTRUCOES E INCORPORACAO LTDA DESPACHO Da análise dos autos, verifica-se que inexiste decisão de concessão de gratuidade em favor da apelante-autora que, contudo, não comprovou o recolhimento do preparo recursal ou formulou pedido de justiça gratuita em suas razões recursais (id. 34128857). Assim, à apelante-autora para que efetue o preparo do recurso, em dobro, art. 1.007, §4o, do CPC, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Ainda, manifeste-se a apelante-autora sobre a possível intempestividade do apelo que interpôs, arts. 10 e 933 do CPC. P.I. Brasília - DF, 7 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora